Tribunal: TJBA
Processo: 8001509-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001509-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORDAN WEIDER DE OLIVEIRA LEITE

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS. MOTORISTA PARCEIRO. EXCLUSÃO DA PLATAFORMA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ADESÃO. NATUREZA CIVIL-CONTRATUAL DA RELAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. BOA-FÉ OBJETIVA. JUSTO MOTIVO COMPROVADO. RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS. VIOLAÇÃO DAS NORMAS INTERNAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por motorista parceiro contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de plataforma digital de intermediação de transporte individual, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de exclusão da plataforma e de indenização por danos materiais e morais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2.

O autor sustenta ter sido excluído da plataforma de forma abrupta e ilegal, sem observância do contraditório e do devido processo legal, postulando a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade da rescisão contratual e condenação da ré ao pagamento de indenização.

3.

A sentença recorrida concluiu pela existência de justo motivo para a exclusão do autor, diante de reiteradas reclamações de usuários e descumprimento das normas da plataforma, condenando-o ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do motorista parceiro da plataforma digital configurou rescisão contratual ilícita, por ausência de contraditório prévio, e se estão presentes os pressupostos para condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

5.

A relação jurídica estabelecida entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza civil-contratual, conforme entendimento consolidado do STJ (CC 164.544/MG), afastando-se a incidência de normas de direito do trabalho e impondo-se a observância das disposições do Código Civil e das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

6.

O contrato de adesão firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral, inclusive com exclusão do parceiro, em caso de descumprimento das normas internas da plataforma, em consonância com os princípios da liberdade de contratar e da autonomia da vontade (art. 421 do CC), bem como com a boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC).

7.

Consta dos autos prova documental demonstrando reiteradas condutas indecorosas, de cunho sexual, inclusive, registradas por meio de reclamações de usuários da plataforma, contra as quais não houve impugnação específica apta a infirmar tais elementos probatórios.

8.

A exclusão do autor decorreu de justo motivo, caracterizando exercício regular de direito pela empresa, inexistindo ilicitude ou abuso contratual.

9.

Ainda que se alegue ausência de contraditório formal prévio, verifica-se que o autor foi notificado acerca das reclamações registradas, tendo-lhe sido oportunizada manifestação, não havendo falar em nulidade da rescisão contratual em relação jurídica de natureza privada.

10.

Não comprovados os fatos constitutivos do direito alegado, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os supostos prejuízos experimentados, impõe-se a aplicação do art. 373, I, do CPC, afastando-se o dever de indenizar.

11.

Inexistente conduta ilícita, resta inviável o reconhecimento de danos materiais ou morais, impondo-se a manutenção integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

12.

Apelação conhecida e desprovida.

13.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:
“1. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital de intermediação de transporte possui natureza civil-contratual, regida pelo Código Civil e pelas cláusulas livremente pactuadas.”
“2. A exclusão de motorista parceiro da plataforma digital, quando fundada em descumprimento das normas contratuais e devidamente comprovada por registros de reclamações e falhas na prestação do serviço, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais ou materiais.”
“3. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo presumida a ilicitude da rescisão contratual em relações privadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 487, I; CC, arts. 113, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 164.544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 28.08.2019, DJe 04.09.2019; TJBA, RI 0004124-47.2019.8.05.0001, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.
8001509-06.2023.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante, JORDAN WEIDER DE OLIVEIRA LEITE, e, como Apelada, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.